Tribunal: CARF
Processo: 13005.001236/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001236/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE PARECI NOVO - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÕES DEVIDAS. POSSIBILIDADE.
Confirmado que a compensação não ocorrei antes do trânsito em julgado da
ação referente aos créditos em discussão, não há vedação legal para que seja
devidamente processada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso e determinar que a unidade preparadora aprecie novamente as compensações declaradas
em GFIP correspondentes à matéria objeto do processo. Vencido o conselheiro Paulo Cesar
Macedo Pessoa que negou provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001236/2010-45
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001236/2010-45

Relatório
Trata-se de lançamento referente a glosas de valores indevidamente compensados
pelo Município em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP’s nas competências 09/2009, 10/2009, 11/2009 e
13/2009.
A ação fiscal teve origem no Processo Administrativo no 13005.720006/2010-89,
apensado a este, onde o Município foi intimado a prestar esclarecimentos quanto a
compensações declaradas em GFIP’s, discriminando detalhadamente a origem do crédito. Após
análise dos documentos e razões apresentadas pelo Município de Pareci Novo, a Seção de
Orientação e Análise Tributária – SAORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa
Cruz do Sul emitiu o Despacho Decisório DRF/SCS no 403, de 23/08/2010, concluindo por:
a) homologar as compensações realizadas pelo interessado mediante informação
em GFIP’s do período 12/2009 e 01/2010 a 06/2010;
b) declarar indevidas as compensações de contribuições sociais das competências
09/2009 a 11/2009 e 13/2009 realizadas pelo interessado mediante declaração em GFIP’s de
créditos oriundos de recolhimentos indevidos ou a maior que o devido incidentes sobre a
remuneração paga aos agentes políticos entre 07/2003 e 09/2004, por expressa vedação legal
quanto à ausência do trânsito em julgado da Ação Ordinária no 2008.71.00.018166-6, e,
relativamente ao valor compensado de R$ 4.751,89 para a competência 13/2009, por
insuficiência de crédito.
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRF juntamente com este
lançamento, dispondo o despacho decisório que eventual inconformidade fosse manifestada
mediante impugnação à exigência formalizada, nos termos da legislação de regência.
O montante do crédito, consolidado em 13/09/2010, é de R$ 33.395,40 (trinta e
três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).
Cientificado do Despacho Decisório DRF/SCS no 403/2010 e desta autuação por
via postal em 21/09/2010 (fls. 20), o sujeito passivo apresentou impugnação alegando que o
cerne da questão diz respeito à possibilidade de compensação dos créditos decorrentes da exação
declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado do processo no 2008.71.00.018166-6/RS.
Afirma que a parte incontroversa da decisão (contribuições previdenciárias do
período 07/2003 a 09/2004) já transitou em julgado desde o julgamento junto ao TRF da 4a
Região, não havendo ofensa ao disposto no artigo 170-A do CTN que exige o trânsito em
julgado para a compensação.
Salienta que a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário,
nos termos do inciso II do artigo 156 do CTN, e que a compensação pretendida encontra guarida
no artigo 66 da Lei no 8.383/1991.

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001236/2010-45

Ao compensar os valores incontroversos, objeto e fruto da Ação Ordinária no
2008.71.00.018166-6/RS, assevera estar escudado tanto pela legislação tributária que a
regulamenta como pela decisão judicial que, nesta parte, é incontroversa.
Argumenta que em razão de já haver ADIN e de o Município ter ajuizado ação
para ver concretizado o seu direito à compensação, inaplicável o artigo 170-A do CTN.
Alega que a Fazenda Nacional, ao externar suas contrarrazões ao Recurso
Especial interposto pela impugnante, tornou incontroverso período do acórdão; ou seja, as
contribuições previdenciárias realizadas no período após setembro/2003 (sic) a 18/09/2004 não
são objeto de contestação judicial pela Fazenda Nacional.
Ressalta que ao efetuar a compensação ora glosada informou à Fazenda e a
realizou dentro dos limites estabelecidos na forma da Portaria Ministerial 133, de 02/05/2006, e
IN no 15/2006.
Cita doutrina para defender sua tese em relação à formação gradual da coisa
julgada, que seria decorrência lógica da interposição de recurso parcial, bem como os artigos 473
e 503 do CPC.
Argumenta que a edição do Ato Declaratório no 8 da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, de 01/12/2008, publicado no DOU de 11/12/2008, autorizando a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos quando a causa se referir à
exigibilidade da contribuição previdenciária dos agentes políticos é mais um fundamento
demonstrando a ilegalidade da exação.
A impugnante traz aos autos o Parecer PGFN/CRJ/no 791/2009, do qual extraiu
excertos no sentido da ocorrência da preclusão, coisa julgada e possibilidade de compensação em
precedente análogo com a da impugnação em tela.
O único item procedente, em seu entender, foi a utilização de saldo superior aos
18 dias da competência de setembro/2004, valores estes que serão apurados e recolhidos junto à
Secretaria da Receita Federal.
Por fim, requer o recebimento da impugnação, julgando-a procedente em parte em
função das razões suscitadas e desconstituindo os apontamentos questionados com relação à
matéria de mérito.
A DRJ Porto Alegre, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que este entendimento não deve prosperar pois a compensação deu-
se antes do trânsito em julgado da ação, o que é vedado pela legislação.
Portanto, havendo expressa vedação legal ao procedimento de compensação
levado a efeito pelo contribuinte antes do trânsito em julgado da decisão, o que, conforme
informação do Poder Judiciário (fls. 305 do processo no 13005.720006/2010-89), deu-se somente
em 18/01/2010, correta a glosa de compensação efetuada pela fiscalização

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001236/2010-45

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário ratificando seu entendimento e
fundamentando ainda mais o seu racional e a sua boa fé.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Como pode ser verificado através da leitura do relatório, o ponto fulcral da
discussão reside na possibilidade de compensação dos créditos antes do trânsito em julgado do
processo no 2008.71.00.018166-6/RS.
Ocorre que, conforme claramente exposto pela Recorrente, no momento em que
se compensou dos valores glosados, essa parte já era evidentemente incontroversa no bojo da
ação judicial. Ou seja, as contribuições previdenciárias do período 07/2003 a 09/2004 já haviam
transitado em julgado desde o julgamento junto ao TRF da 4a Região, posto que não foram mais
pontos de discussão pela União, a qual não mais recorreu ou se manifestou acerca da necessidade
de recolhimento destas contribuições.
Assim, concordo com a contribuinte de que não houve ofensa ao disposto no
artigo 170-A do CTN que exige o trânsito em julgado para a compensação eis que a matéria não
era mais controversa quando da compensação efetuada pela Recorrente.
Mister salientar que a compensação é uma das formas de extinção do crédito
tributário, nos termos do inciso II do artigo 156 do CTN, e que a compensação pretendida
encontra guarida no artigo 66 da Lei no 8.383/1991.
Tendo em vista que a glosa da compensação foi feita pelo fundamento de que não
havia transito em julgado para que a contribuinte tivesse tal direito, resta claro então que essa
glosa deve ser afastada.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001236/2010-45

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário para que seja afastado o óbice
estabelecido pela fiscalização e ser devidamente analisada a compensação feita pela contribuinte,
eis que tinha possibilidade de efetuar tal compensação.

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001236/2010-45

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital